Tribunal: TJBA
Processo: 8130436-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130436-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DISNEI JOSE SANTOS DE SANTANA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS POR MEIO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O Apelante sustenta inexistência de relação jurídica com o Apelado e a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário. O Apelado, instituição financeira, alega a regularidade das contratações que deram origem aos débitos e a legalidade da negativação realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelado logrou demonstrar a regularidade das contratações bancárias questionadas, afastando a alegação de falha na prestação do serviço; (ii) verificar se houve ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais em razão da negativação do nome do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. Cabia ao Apelado, diante da inversão do ônus, comprovar a regularidade das contratações, o que foi feito mediante apresentação de documentos e registros eletrônicos detalhados, como IP, IMEI, logs de acesso e autenticação via credenciais pessoais. Em relação ao contrato de crédito unificado no valor de R$ 1.574,00, foi comprovada a contratação por meio de celular banking, o efetivo crédito na conta do Apelante e a posterior transferência dos valores para conta de sua titularidade, evidenciando benefício direto e anuência com a operação. Quanto ao débito decorrente de cartão de crédito, o Apelado comprovou a emissão, ativação, utilização regular e inadimplemento da fatura, justificando a negativação. Os registros eletrônicos apresentados, corroborados por outros elementos probatórios, são válidos e eficazes como meio de prova, especialmente diante da ausência de qualquer indício de fraude ou falha de segurança alegada de forma genérica e sem prova pelo Apelante. A inscrição do nome do Apelante nos órgãos de restrição ao crédito, diante da comprovação da dívida, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), afastando o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130436-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DISNEI JOSE SANTOS DE SANTANA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.